Tribunal: TJMT
Processo: 17715-08.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado: 0017715-08.2019.811.0002

Origem: Juizado Especial Cível Jardim Glória/Várzea Grande
Recorrente(s): MARIO LUIS DE OLIVEIRA AMORIM
Recorrido(s): BRDU SPE VÁRZEA GRANDE
GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 10/09/2020

EMENTA
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – RECURSO
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – DESERÇÃO – NÃO
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS/PREPARO
DENTRO DO PRAZO DE 48 HORAS – VIOLAÇÃO DO ART. 42, § 1º
DA LEI 9099/95 - CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO
É imprescindível ao conhecimento do recurso que seja observado o
prazo de dez dias, contados da ciência da sentença.
Ainda, o presente recurso está em desacordo com a disposição do art.
42, §1º da Lei 9099/95, eis que a gratuidade de justiça foi indeferida
em sentença mas o preparo não foi recolhido.
Recurso não conhecido.
RELATÓRIO
Egrégia Turma:
Em pauta, Recurso Inominado interposto em face da sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou Improcedente a pretensão
inaugural.
Página 1 de 7

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

A parte Recorrente, inconformada com a sentença, protocolou
Recurso inominado, solicitando o acolhimento da preliminar de cerceamento de
defesa e no mérito a reforma da sentença.
No entanto, o recurso foi protocolado fora do prazo legal do caput
do art. 42, § 1º da Lei 9099/95. Ainda, verificou-se que não houve o recolhimento
das custas processuais no prazo legal das 48 horas ditadas pelo §1º do art. 42.
A parte Recorrida GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA em contrarrazões, arguiu a preliminar de deserção e no mérito requereu o
improvimento do recurso.
A parte Recorrida BRDU SPE VÁRZEA GRANDE em contrarrazões,
arguiu as preliminares de deserção e ausência de dialeticidade, e no mérito pleiteia
a manutenção da sentença.
É o relatório.
VOTO
Colendos Pares;
Acolho a preliminar de Deserção, arguida por ambas as recorridas,
como será discorrido abaixo.
Assim, não será analisada a preliminar de ausência de dialeticidade
da recorrida BRDU SPE VÁRZEA GRANDE, bem como a preliminar de Cerceamento
de defesa alegada pelo recorrente.
Pois bem, ao sentenciar o feito o juiz a quo indeferiu a gratuidade
de justiça para o autor nos seguintes termos:
Em relação ao benefício da justiça gratuita em eventual recurso,
deixo de conceder o benefício ao autor, visto que a própria narração
dos fatos revela que o autor não é hipossuficiente.
Página 2 de 7

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

No entanto, o recurso Inominado foi protocolado sem o
recolhimento das custas e sem qualquer documentação que pudesse modificar a
decisão anterior.
A determinação do recolhimento das custas processuais no prazo
legal das 48 horas é ditada pelo art. 42, §1º da Lei 9099/95, que dispõe o seguinte:
1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas
quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
O prazo fixado em lei é preclusivo e a parte Recorrente não
respeitou as disposições que regem os Juizados Especiais Cíveis.
Destarte, tratando-se de prazo preclusivo e, sendo inviável o
alargamento do lapso temporal sem qualquer justificativa razoável, uma vez que
incompatível com o princípio da celeridade processual que rege esta justiça
especializada, entendo que não estão presentes, no caso em tela, os requisitos da
admissibilidade, tratando-se, portanto, recurso deserto.
O art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, dispõe que:
Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42
desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive
aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a
hipótese de assistência judiciária gratuita.
A base de cálculo para o preparo recursal será o valor equivalente à
pretensão do recorrente, consoante item 5.9.4 da CNGC/MT, que estabelece o
seguinte:
preparo

O próprio FONAJE editou o Enunciado 80, nos moldes abaixo
vazados:
ENUNCIADO 80 O recurso Inominado será julgado deserto quando
não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva
Página 3 de 7

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a
complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)
(nova redação XII Encontro Maceió-AL).
Editores, 1995, p. 118.), registrando que, no caso de não conhecimento, está a se
negar o seguimento ao recurso inadmissível pelo fato deste não preencher os
requisitos de admissibilidade recursal, dentre eles, o preparo completo e
tempestivo, nos moldes da dinâmica dos Juizados Especiais.
De se concluir que falta ao recurso a condição de admissibilidade
mínima, no que tange a falta da comprovação do pagamento do preparo, no prazo
legal das 48 horas, sendo, portanto, inadmissível o recurso, sendo o caso de não
conhecimento.
Anoto ainda que não se aplica em sede de Juizados Especiais a
disposição do artigo 1007, § § 2º e 4º do NCPC, NOS MOLDES DA RECLAMAÇÃO
120539/2016, JULGADA PELO E. TJMT cuja relatora foi a DESEMBARGADORA
SERLY MARCONS ALVES.
O recurso ainda padece de outro vicio insanável; a
INTEMPESTIVIDADE.
Assim dita o artigo 42, da Lei 9099/95:
prazo de 10 (dez) dias, contados da
ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões
(destaquei)
A contagem dos prazos em dia útil nos Juizados Especiais, alterada
pela Lei 13.728/2018, passou a valer a partir da data de sua publicação, ou seja,
31/10/2018.
Conforme se verifica nos autos, a sentença de improcedência foi
lançada no dia 30/03/2020, mov. 95, sendo expedias as intimações. Vejamos:
Página 4 de 7

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

O autor/recorrente, tomou ciência da decisão na mesma data, de
30/03/2020, conforme certificado na mov. 99.
No entanto, diante da pandemia do COVID-19 os prazos
processuais foram suspensos no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato
Grosso, entre os dias 17/03/2020 a 04/05/2020, conforme as seguintes Portarias-
Conjuntas:
PORTARIA-CONJUNTA N. 247, DE 16 DE MARÇO DE 2020:
Art. 9º Ficam suspensos, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de
Mato Grosso, os prazos processuais dos processos judiciais e
administrativos físicos e eletrônicos, pelo prazo de 15 (quinze) dias,
salvo quanto às medidas urgentes e processos de adolescentes em
conflito com a lei com internação provisória decretada.

PORTARIA-CONJUNTA N. 249, DE 18 DE MARÇO DE 2020.
Art. 8º Fica alterado o art. 9º da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de
março de 2020, passando a vigorar com a seguinte redação:
o âmbito do Poder Judiciário do Estado de
Mato Grosso, os prazos processuais dos processos judiciais e
administrativos físicos e eletrônicos, no período de 17 de março a 20
de abril de 2020, salvo quanto às medidas urgentes e processos de
Página 5 de 7

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

adolescentes em conflito com a lei com internação provisória

PORTARIA-CONJUNTA N. 281, DE 07 DE ABRIL DE 2020.
Art. 3º Fica alterado o art. 9º da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de
março de 2020, passando a vigorar com a seguinte redação:
suspensos, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de
Mato Grosso, os prazos processuais dos processos judiciais e
administrativos físicos e eletrônicos, no período de 17 de março a 30
de abril de 2020, salvo quanto às medidas urgentes e processos de
adolescentes em conflito com a lei com internação provisória
(NR)

PORTARIA-CONJUNTA N. 305, DE 28 DE ABRIL DE 2020.
Art. 4º Os processos judiciais que tramitem em meio eletrônico, terão
os prazos processuais retomados, sem qualquer tipo de
escalonamento, a partir do dia 4 de maio de 2020, sendo vedada a
designação de atos presenciais, conforme disposto no art. 3º da
Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça de 20 de abril de
2020.
Portanto, os prazos permaneceram suspensos de 17 de março de
2020 a 04 de maio de 2020.
Dessa forma, considerando a leitura em 04/05/2020, o prazo
para o recorrente protocolar o recurso era até o dia 18/05/2020, no entanto,
o recurso foi juntado somente em 22/06/2020, cerca de um mês após o prazo.
Registro que em que pese a recorrida BRDU SPE VÁRZEA
GRANDE ter oposto Embargos de declaração, que foram rejeitados, sendo
lançada a sentença na mov. 105 de 04/06/2020, o prazo para o autor estava
Página 6 de 7

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

correndo desde a leitura da sentença de improcedência, não aproveitando o
prazo dessa última.
Portanto, ausentes dois dos requisitos formais do recurso, não
estará satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o relator poderá não conhecer
do recurso. Vejamos o art. 932, III do CPC, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da
decisão recorrida; (destaquei)
De se concluir que falta ao recurso a condição de admissibilidade
mínima, no que tange a falta da comprovação do pagamento do preparo, no prazo
legal das 48 horas e do protocolo no prazo de 10 dias, sendo, portanto, inadmissível
o recurso, sendo o caso de se negar conhecimento ao recurso.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por ofensa aos
requisitos formais do recurso inominado, faltando ao recurso condição de
admissibilidade mínima, no que tange a falta da comprovação do pagamento do
preparo, no prazo legal das 48 horas e protocolo no prazo legal.
Estando o recurso aviado em desconformidade com a decisão de
tribunal superior, e ainda, em desacordo com os entendimentos da própria Turma
Recursal, descendo o feito à realidade intrínseca dos Juizados Especiais, o
recorrente, torna-se um recorrente vencido, razão pela qual, nos moldes do art. 55
da Lei 9099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator
Página 7 de 7